Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de cinco porções de crack em sua posse, adquiridas para fins de revenda. A droga foi localizada após monitoramento policial baseado em denúncia anônima de tráfico de drogas em imóvel situado na Rua da Embaixada, Vila do Boa, São Sebastião/DF. A ré foi abordada ao sair do local em mototáxi e confessou, em sede policial, que havia comprado o entorpecente com intuito de revendê-lo, justificando sua conduta com base em dificuldades financeiras. A defesa apelou, alegando que a ré seria apenas usuária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré se enquadra como tráfico de drogas ou posse para uso pessoal; e (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta da ré caracteriza tráfico de drogas, estando demonstrada a intenção de revenda pelos elementos colhidos: apreensão de porções fracionadas de crack, depoimentos policiais coerentes, confissão extrajudicial, e anotações de venda de entorpecentes com o nome da acusada em caderno apreendido no imóvel monitorado.
4. A quantidade, forma de acondicionamento e tipo da substância (crack) revelam destinação para comercialização ilícita, incompatível com a hipótese de uso pessoal, inviabilizando a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
5. A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, é válida como elemento probatório, por estar em consonância com o restante do acervo probatório.
6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com pena-base no mínimo legal, não havendo possibilidade de maior redução na segunda fase diante da Súmula 231 do STJ, e aplicação adequada da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com modulação em 1/2 diante da natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos.
7. Fixado regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 3o, e 44 do Código Penal, não há reparos a serem feitos na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aquisição de substância entorpecente em quantidade e forma que indiquem finalidade de revenda, aliada à confissão e a demais elementos materiais e testemunhais, configura o crime de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal.
2. A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, pode ser considerada para fins probatórios se corroborada por outros elementos constantes nos autos.
3. A modulação da fração de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 pode considerar a natureza e variedade das drogas apreendidas, legitimando a fixação da redução em 1/2.